Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-20.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000570-20.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GISLENE ROSA DA SILVA Advogado(s): CLEIDIVALDO DE ALMEIDA SACRAMENTO, IAGO BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15, LEI Nº 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Sentenciada, condenada pela prática do crime de Disparo de Arma de Fogo em Lugar Habitado (Artigo 15 da Lei nº 10.826/03) à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. O fato delituoso ocorreu em contexto de discussão conjugal, motivada por suposto adultério, quando a Recorrente efetuou dois disparos com revólver calibre .38 no interior de sua residência, onde se encontravam seu companheiro e seus filhos. O recurso visa a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, o afastamento da agravante de motivo fútil, a desclassificação para modalidade culposa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão As questões submetidas a julgamento por esta Egrégia Câmara Criminal se concentram na (a) suficiência do conjunto probatório para a condenação; (b) o elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa); (c) a legalidade da aplicação da agravante de motivo fútil na dosimetria da pena; e (d) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria delitiva do crime de disparo de arma de fogo (Art. 15 da Lei nº 10.826/03) restaram sobejamente demonstradas. A materialidade é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Pericial (ID 93082666, fls. 17/18), que confirmou a deflagração de dois estojos com a arma apreendida. A autoria se sustenta nos depoimentos coerentes dos Policiais Militares (IDs 93083471 e 93083482), que narraram a versão inicial e detalhada do companheiro da Recorrente, prestada logo após os fatos (ID 186482703, p. 30), a qual se alinha perfeitamente com a prova técnica (dois disparos). A posterior retratação judicial do companheiro, comum em casos de violência doméstica e reconciliação familiar, mostra-se isolada e insuficiente para desconstituir o robusto acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório é sólido, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. O delito de disparo de arma de fogo em lugar habitado é crime de perigo abstrato e de natureza eminentemente dolosa. A legislação penal não prevê a modalidade culposa para o tipo do Artigo 15 da Lei nº 10.826/03. A alegação de disparo acidental ou por culpa consciente é rechaçada pela dinâmica dos fatos, que aponta para a conduta voluntária e consciente da Recorrente ao efetuar dois disparos consecutivos em diferentes locais da residência durante uma discussão. A vontade de disparar a arma em lugar habitado já configura o dolo, não se confundindo com o animus necandi (intenção de matar), desnecessário para a tipificação do delito em análise. A aplicação da agravante de motivo fútil (Artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal) na segunda fase da dosimetria da pena foi correta e devidamente fundamentada pela Sentenciante. O motivo (discussão conjugal por suposto adultério) é manifestamente desproporcional e insignificante diante da conduta de disparar arma de fogo em ambiente habitado, o que coloca em risco a segurança pública e a vida dos familiares, inclusive os filhos do casal. A futilidade do motivo restou caracterizada pela nítida desproporção entre o móvel do crime e a grave ação praticada. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente vedada, conforme o Artigo 44, inciso I, do Código Penal, quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O disparo de arma de fogo em ambiente habitado, no contexto de acalorada discussão, configura, objetivamente, grave ameaça à integridade física das pessoas que se encontravam no local, o que impede o deferimento da benesse pleiteada, ainda que presentes as demais condições subjetivas da Recorrente, como primariedade e bons antecedentes. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. É incabível a absolvição por insuficiência de provas do crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado (Art. 15, Lei nº 10.826/03), quando o Laudo de Exame Pericial atesta a deflagração e a prova testemunhal, mormente a policial, aliada à versão inicial da vítima, é coesa quanto à autoria. 2. A ausência de previsão legal da modalidade culposa e a voluntariedade da conduta do agente ao efetuar dois disparos em local habitado afastam a tese de culpa consciente, mantendo a tipificação dolosa do crime. 3. A discussão conjugal por motivo de adultério, quando seguida por disparo de arma de fogo em ambiente familiar, configura motivo fútil (Art. 61, II, 'a', CP), por sua manifesta desproporção. 4. O disparo de arma de fogo em residência habitada, na presença de pessoas, caracteriza crime cometido com violência ou grave ameaça, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44, I, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03 (Art. 15); Código Penal (Art. 33, § 2º, 'c', Art. 44, I, Art. 61, II, "a"). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000570-20.2022.8.05.0176, da Comarca de Nazaré/BA, em que é Apelante GISLENE ROSA DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a r. Sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR